Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007736-40.2021
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTES: WELIGTHON GUILHERME FURTADO DE ALMEIDA E WILLIAM FERNANDES FILHO.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol dos pacientes WELIGTHON GUILHERME FURTADO DE ALMEIDA e WILLIAM FERNANDES FILHO, contra o ato da autoridade tida como coatora sendo o Juiz Plantonista da Comarca de Juína que, na decisão de Id. n.o 86234464, de 08.05.2021, converteu a autuação do flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003.
Argumenta que os pacientes sofreram constrangimento ilegal ao ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que não restou devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas.
Relata que os pacientes Weligthon Guilherme Furtado de Almeida e William Fernandes Filho, são primários, bons antecedentes, possuem residência e emprego fixo no distrito da culpa e, principalmente, não possuem nenhum envolvimento pretérito com o tráfico de drogas do qual estão sendo acusados.
Defende que deve ser reconhecido o porte de droga para o consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/2006, e que a revogação da prisão se amolda às disposições elencadas no artigo 319, I, IV, V e IX, do CPP.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, concedendo aos pacientes a liberdade provisória, com a imediata expedição de alvará de soltura, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, nota-se a presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, além da pena dos crimes imputados superar 04 anos, sendo admitida a segregação do convívio em sociedade com base no inciso I do art. 313 do CPP.
Além disso, após a audiência de custódia (Id. n.o 86234464) o Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, bem assim consignou, verbis:
“No caso em tela, embora a quantidade de droga apreendida seja relativamente pequena, constato que um dos indiciados (ambos residem na mesma casa) estavam na posse de uma pistola calibre 9 mm, de alto potencial lesivo.
Além do mais, conforme depoimento dos policiais, os indiciados já vinham sendo monitorados pela prática de tráfico de drogas e envolvimento em execuções ocorridas no município, devido a várias “denúncias” recebidas.
Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indiciados – que se encontravam em uma motocicleta, empreenderam fuga pela via pública em alta velocidade, expondo a risco os pedestres e motoristas.
Nesse cenário, diante do perigo concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.
Sobre a garantia da ordem pública, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”.
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Assim sendo, a manutenção da prisão dos pacientes não representa afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis dos pacientes, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem liminar de soltura.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual foi distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste remédio constitucional.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, com a urgência necessária.
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA